Tribunal: TCU
Processo: 032.670/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11620/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.670/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Alexandre de Aguiar Chaves Radtke (XXX.641.226-XX); Deivisson Gustavo Inacio (XXX.518.426-XX); Guilherme Fernando Teixeira Dantas (XXX.233.576-XX); Guilherme Viana Reis (XXX.070.416-XX); Jessica Agnes de Almeida Barros (XXX.854.286-XX); Jonathas Jacinto de Assis (XXX.016.926-XX); Lohany Christina Silva Barroso (XXX.004.526-XX); Rodrigo Moura Capato (XXX.383.156-XX); Taylla Fernanda dos Santos (XXX.212.096-XX); Victor Schrier Alves (XXX.893.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.